Tribunal: TJBA
Processo: 0318638-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318638-73.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Antônio Roberto Pereira Braga e outros (21)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, ADRIANA BOUZAS SEOANE, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APLICAÇÃO DA
TESE JURÍDICA FIXADA NO
irdr
0011517-31.2016.8.05.0000
(Tema 06).

aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do cruzeiro real em
URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEIS
ESTADUAIS
Nº
7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003
.
R
econhecimento da prescrição da pretensão de recompor perdas remuneratórias
suportadas por
P
oliciais
M
ilitares decorrentes da conversão da moeda para URV.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, II, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Os autores, todos policiais militares, ingressaram com ação ordinária contra o Estado da Bahia pleiteando perda salarial relativa a conversão de Cruzeiros Reais em URV do último dia dos meses de novembro de 1993, dezembro de 1993 e janeiro de 1994 e fevereiro de 1994. Isto porque “considerando que nos meses de novembro/93, dezembro/93, janeiro/94 e fevereiro/94 as folhas de pagamento foram geradas em datas que antecederam o dia 20 (vinte), ou seja, foram confeccionadas nos dias 12/11/93, 08/12/93, 19/01/94 e 10/02/94, a lesão consistente na ilegal redução do salário nominal restou configurada”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia cingiu-se à verificação da conformação do julgamento da apelação por esta Turma Julgadora ao decidido no RE 561836/RN com Repercussão geral em 27/09/2013, vez que não restou estabelecido qual seria o termo ad quem para o cálculo da compensação das perdas remuneratórias da conversão em URV dos valores em cruzeiro real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando do julgamento do RE 561.836 (Tema 5 do STF), foi fixada tese no sentido de que “o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Com o julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, por este Tribunal de Justiça, restou superada a controvérsia acerca do termo ad quem da extinção do direito à incorporação das diferenças salariais relativas a conversão do padrão monetário de Cruzeiros Reais para Unidade Real de valor, posto que considerou esta Corte de Justiça que as Leis Estaduais nº n. 7.145/1997 e 7.622/2000 que tratam da reestruturação das carreiras da Polícia Militar designam o termo final do recebimento das diferenças salariais referidas, nos moldes do que restou decidido no Recurso Extraordinário 561.836, Tema nº 5 do STF, que deverá ser aplicado na hipótese dos autos de forma vinculante.

Considerando que a controvérsia jurídica atinente à prescrição de fundo do direito também estava sendo discutida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0011517-31.2016.8.05.0000, afetado à Seção Cível de Direito Público, mostra-se necessária a análise desta questão.

Diante disso, aplicando a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0011517-31.2016.8.05.0000 ao caso dos autos, há que se considerar que, no caso dos servidores policiais militares, a Lei Estadual nº 7.145/1997 configura o marco temporal para a aplicação do percentual postulado nos autos sobre a remuneração dos apelados, de modo a figurar como termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Desse modo, tendo a ação sido ajuizada somente no ano de 2012, impende reconhecer que a pretensão deduzida nos autos encontra-se fulminada em sua inteireza pela prescrição, impondo-se a reforma da sentença que entendeu de forma contrária à tese fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, procedeu-se à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 5 do STF, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, a fim de aplicar ao caso a tese firmada no julgamento do RE nº 561.836 e no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, reformando a sentença para extinguir o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, invertendo o ônus de sucumbência, na forma da fundamentação supra.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6); Recurso Extraordinário 561.836, Tema nº 5 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0318638-73.2012.805.0001, em que figuram como apelante Estado da Bahia e como apelado Antônio Roberto Pereira Braga e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, a exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, procedendo à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos a Tese fixada no julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, tudo nos termos do voto condutor do acórdão.

Sala de Sessões,______de___________________de 2026.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08